Tribunal: CARF
Processo: 12448.901492/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901492/2013-13
ACÓRDÃO
3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOZEL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170,
em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, há de ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições nos fretes de insumos e de produtos inacabados entre seus
estabelecimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para manter-se o deferimento parcial do PER no
28821.65170.220711.1.5.08-2444, a homologação parcial das compensações declaradas na
Dcomp
11357.84237.200412.1.7.08-7236
e
a
não
homologação
das
Dcomp
no
14762.77195.200412.1.3.08-6550 e no 30277.02893.240812.1.3.08-9371.

O Acórdão no 06-63.255 (e-fls. 206/218) foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna de
produtos não geram direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo
do PIS/Pasep e da COFINS, porque não são serviços aplicados ou consumidos na
produção propriamente dita, tampouco são despesas de fretes na operação de
venda ou de compra de insumos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
3
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora/MG, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório
referente ao PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo, no de 3o
trimestre de 2010, PER/Dcomp no 28821.65170.220711.1.5.08-2444, bem como a
homologou as compensações declaradas nas Dcomp vinculadas ao pedido de
ressarcimento até o limite do crédito reconhecido.
O Despacho Decisório (fls. 70/78) foi emitido tomando como base o Relatório
Fiscal juntado ao processo às fls. 2/13.
Assentou a fiscalização que o Relatório Fiscal é resultado de auditoria no
contribuinte conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 0610400-2013-
00182-7, lavrado em 12/08/2013, relativos aos pedidos de ressarcimento de PIS e
Cofins do 3o trimestre de 2010 ao 4o trimestre de 2011. Também relatou que a
empresa em tela dedica-se à fabricação de outros produtos de minerais não-
metálicos classificados no CNAE: 23.99-1-99 e que da análise dos Dacon do 3o
trimestre de 2010 e dos esclarecimentos prestados pela contribuinte detectou a
apropriação indevida de créditos no tocante às despesas de aluguéis de máquinas
e equipamentos (linha 06 da ficha 06A do Dacon) e outras operações com direito
a crédito (linha 13 da ficha 06A do Dacon) procedendo à glosa de créditos
referentes a essas despesas e reconhecendo parcialmente o direito creditório de
R$ 169.056,25.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 04/05/2015, a interessada
interpôs, em 03/06/2015, Manifestação de Inconformidade de fls. 93/144, cujo
teor será a seguir sintetizado.
Após a descrição dos fatos, a manifestante, apresenta um quadro demonstrativo
das glosas efetuadas pela fiscalização, que, em seu entendimento, referem-se à
aquisições de pessoas físicas e despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos.
A seguir, no tópico "CONCEITO DE INSUMO E SUA DIMENSÃO NO CREDITAMENTO
DA COFINS", discorre sobre o conceito de insumo e sua dimensão no
creditamento da Cofins, invocando a legislação correlata da não-cumulatividade e
da dualidade de interpretação acerca do alcance do vocábulo "insumo" e pugna
por uma interpretação ampla de insumos, devendo este ser entendido como todo
e qualquer custo ou despesa necessários à atividade produtiva da empresa.
Consequentemente, aduz que a Instrução Normativa/SRF no 404, de 2004, traz
uma interpretação restrita de insumo, não prevista na Lei no 10.833, de 2003.
No item "PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E A
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 8o, § 4o DA
IN/SRF 404/04", aduz que a IN/SRF no 404/04, não pode restringir o conteúdo e
alcance do vocábulo "insumo" utilizado no texto legal e tendo essa IN extrapolado
os ditames da Lei no 10.833/03, a Administração Tributária tem o poder-dever de
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
4
afastar a aplicação do referido dispositivo, com base na prerrogativa estatal de
autotutela adminsitrativa.
No tópico "DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS
PRESTADOS PELA EMPRESA TMC", diz que, por todo o exposto e por meio das
notas fiscais de aquisição e o detalhamento da natureza dos serviços adquiridos
da TMC Transportes e Movimentação de Cargas Ltda (doc. 04 e 06) pode-se
identificar com a nitidez requerida que estes estão compreendidos no conceito de
insumo, para fins de desconto do crédito da Cofins. Aduz que tratam-se de
despesas com serviços de movimentação interna de matéria-prima e produtos
intermediários entre as áreas operacionais da empresa, as quais são utilizados
como insumos, conforme dispõe o art. 3o, II da Lei no 10.833, de 2003. Aduz que
tais serviços são análogos aos executados por uma esteira transportadora. Desse
modo, a aquisição ou mesmo a locação do referido maquinário ensejaria o direito
ao crédito de PIS e Cofins, uma vez inserida em seu processo produtivo.
Requer que seja reconhecido o direito ao crédito ao PIS apurado no quarto
trimestre de 2010 e homologadas as compensações, cancelando-se as glosas
efetuadas sobre os gastos com serviços de transporte e movimentação interna de
produtos entre as áreas operacionais da planta fabril, utilizados como insumos na
produção.

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 225 pela via eletrônica em 17/08/2018
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 228), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
235/277 por meio de protocolo eletrônico realizado em 14/09/2018, pelo qual requer seja
reconhecido o “direito ao creditamento de PIS apurada no 3o TRIMESTRE DE 2010, referente ao
PER no. 28821.65170.220711.1.5.08-2444, em relação aos gastos incorridos com Serviços
utilizados como insumo na produção”, bem como seja cancelada “a glosa dos créditos referentes
aos dispêndios com os serviços de transporte e movimentação interna de produtos (matéria prima
e produtos em processo) entre as áreas operacionais da planta fabril, concernentes a serviços
prestados pela TMC para o período de apuração em comento, conforme o item 4 do Relatório
Fiscal, bem como do acórdão ora recorrido, tomando por base a classificação apontada no
ANEXOS constantes na Inicial, apresentados pela Recorrente” e, por consequência seja
homologada
“compensação
das
DCOMP
no
11357.84237.200412.1.7.08-7236,
no
14762.77195.200412.1.3.08-6550 e no 30277.02893.240812.1.3.08-9371, até o limite do crédito
reconhecido.”

Através do Despacho de e-fls. 309, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
5

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

No mérito a Recorrente requer seja reconhecido o “direito ao creditamento de PIS
apurada no 3o TRIMESTRE DE 2010, referente ao PER no. 28821.65170.220711.1.5.08-2444, em
relação aos gastos incorridos com Serviços utilizados como insumo na produção”, bem como seja
cancelada “a glosa dos créditos referentes aos dispêndios com os serviços de transporte e
movimentação interna de produtos (matéria prima e produtos em processo) entre as áreas
operacionais da planta fabril, concernentes a serviços prestados pela TMC para o período de
apuração em comento, conforme o item 4 do Relatório Fiscal, bem como do acórdão ora recorrido,
tomando por base a classificação apontada no ANEXOS constantes na Inicial, apresentados pela
Recorrente” e, por consequência seja homologada “compensação das DCOMP no
11357.84237.200412.1.7.08-7236,
no
14762.77195.200412.1.3.08-6550
e
no
30277.02893.240812.1.3.08-9371, até o limite do crédito reconhecido.”

Para tal alega que “o acórdão glosou o crédito desta decorrente, qual seja, o valor
de R$ 19.665,40 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos),
fundamentando-se, para tanto, no conceito restrito da IN SRF no 404 de 2004“, concluindo que “a
RFB deveria ter acatado o pedido de restituição do crédito de PIS decorrente da locação das
citadas máquinas – frete interno de matérias-primas e produtos em processo adquiridos junto à
empresa TMC Transportes e Movimentações de Cargas –, em razão de estas estarem vinculadas ao
processo produtivo”.

Reforça sua argumentação apresentando jurisprudência deste Conselho tais como
os Acórdãos n.o 3202-00.226 e 3301-003.069.

Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
6
Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa.

Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve seguir tal
entendimento:
a) Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
b) A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através da
Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
7
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou tese
firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do conceito
de insumo, verbis:

“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos
247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04"

Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:
“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer
não só em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas
também em outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes
para o exercício de sua atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".

No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os serviços cujos créditos
foram glosados pela Fiscalização – frete interno de matérias-primas e produtos em processo
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
8
adquiridos junto à empresa TMC Transportes e Movimentações de Cargas – preenchem ou não os
requisitos de essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente.

Do voto do acórdão objurgado colhe-se o seguinte trecho esclarecedor quanto à
glosa contestada:

5 - Glosa de aluguéis de máquinas e equipamentos de PJ
Neste item, foram glosados os créditos decorrentes das despesas com serviços
terceirizados de movimentação interna de matéria-prima, produtos em processo
e produtos acabados, informados como despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas, na linha 06 da ficha 06A do Dacon.
Aduz a manifestante que as despesas com serviços de frete interno, tais como os
serviços de descarga do tipo carga seca, transporte de carvão vegetal dos silos de
estocagem para a moega dos fornos, movimentação de produtos semiacabados
dos silos de estocagem para a área de britagem, movimentação de produto para a
área da máquina de tubos - embalagem, são serviços utilizados como insumos
diante da regra positivada no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, uma vez que
utilizados no processo produtivo e imprescindíveis à fabricação de ferro-ligas.
Analisando-se a descrição dos serviços nas notas fiscais da empresa TCM -
Transporte e Movimentações de Cargas Ltda, de no 000324, 000327 e 2010000,
de 19/07/2010, 19/08/2010 e 24/09/2010, respectivamente, verificou-se que os
serviços prestados foram de "serviços de transporte e movimentação interna de
cargas em sua planta industrial" (fls. 269/271). Não há menção nas notas fiscais
de que os serviços prestados referem-se à aluguel de máquinas e equipamentos.
(...)
Todavia, as despesas com serviços de transporte envolvendo a movimentação de
materiais ou produtos, em que pese serem imprescindíveis para o desempenho
da atividade da manifestante, não podem ser considerados como aplicados no
processo produtivo propriamente dito. São serviços executados em fases
anteriores ou posteriores ao processo produtivo não podendo dessa forma gerar
créditos.
(...)
Como demonstrado, as despesas relativas ao serviço de movimentação interna,
seja de produto acabado, seja de insumos, representam meramente despesas
operacionais da empresa, não podendo ser classificados como serviços utilizados
como insumos e nem como despesas de fretes na operação de venda ou de
compra de insumos tributados.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
9
Quanto ao frete de produtos inacabados entre estabelecimentos da contribuinte
entendo ser ele inerente ao processo produtivo, razão pela qual o seu crédito deve ser
reconhecido.

Já tive a oportunidade de me manifestar quanto ao tema no acórdão n.o 9303.015-
242, julgado na sessão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do dia 16 de maio de
2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção,
há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de
insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.

Em tal oportunidade assim me manifestei:

Quanto ao frete de produtos inacabados entre estabelecimentos da contribuinte
entendo ser ele inerente ao processo produtivo, razão pela qual o seu crédito
deve ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
10
Com efeito, subtração do serviço de frete do produto inacabado entre os
estabelecimentos da recorrida privaria o seu processo produtivo do próprio
insumo, daí a essencialidade de tal serviço.
É importante destacar que o transporte do produto inacabado entre os
estabelecimentos da contribuinte é essencial ao seu processo produtivo,
decorrendo daí a essencialidade da sua remoção até o estabelecimento onde
ocorrerá a conclusão processo produtivo.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, também neste ponto.

Veja-se, no mesmo sentido o acórdão n.o 9303-016.597, sessão de 14/03/2025, Rel.
Cons. Denise Green:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção,
há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de
insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.

As notas fiscais emitidas pela Prestadora de Serviços (fls. 269/271) explicitam que o
serviço prestado pela empresa TMC – Transportes e Movimentações de Cargas Ltda. à Recorrente
consistiram em “serviço de transporte e movimentação de cargas em sua planta industrial de São
João Del Rey”.

Desta forma, entendo que tais serviços constituem insumos essenciais e relevantes
ao processo produtivo da Recorrente, razão pela qual deve ser revertida a glosa do direito de
crédito.

DISPOSITIVO

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.598 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901492/2013-13
11
Em face do exposto, considerando a essencialidade e relevância dos insumos
glosados – frete interno de matérias-primas e produtos em processo adquiridos junto à empresa
TMC Transportes e Movimentações de Cargas -, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso Voluntário, revertendo a glosa do direito de crédito quanto aos fretes de movimentação
interna de matérias primas e de produtos inacabados.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 320
DF CARF MF
Original